Tribunal: TJDFT
Processo: 0719325-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO. BENS EXPROPRIÁVEIS. MEDIDAS EXECUTIVAS. SATISFATIVIDADE DO PROCESSO. RESULTADO ÚTIL DA EXECUÇÃO. BUSCAS NOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MOTIVAÇÃO DO ATO.
1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance dos escopos da execução, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a exercício da jurisdição no âmbito da fase executiva.
2. No exercício da sua função de direção do processo, deve o magistrado atuar na determinação de medidas necessárias ao implemento e efetivação das tutela jurisdicional pretendida, impondo todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial e prestigiando a eficiência que se espera dos escopos processuais, bem como o princípio do resultado na satisfação final das pretensões que são instrumentalizadas pela via do processo judicial (artigos 4o, 6o, 8o e 139, inciso IV, todos do Código de Processo Civil).
3. No caso, o exame do caderno processual originário indica que o cumprimento de sentença tem sido conduzido em regular cooperação judicial com a adoção de diversas medidas executivas, na tentativa de alcançar a satisfação integral do débito judicialmente reconhecido.
4. A análise da decisão agravada reporta, somente, a adoção pelo magistrado de medidas razoáveis e proporcionais ao alcance da eficiência do processo e do resultado útil da execução, com o deferimento de diligências congruentes à tentativa de localização de bens expropriáveis, não havendo que se falar em decisão ultra ou extra petita na espécie, na medida em que é dever do magistrado, dentro do poder geral de efetivação que a lei lhe confere, dirigir o processo para o atingimento de seus fins, sobretudo quando evidenciado que outras diligências anteriores restaram infrutíferas para a coleta de informações e localização de bens da parte devedora.
5. Recurso conhecido e desprovido.